Tribunal: STF
Processo: ARE 1278192
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 1.325):
    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REGULARIDADE DOS QUESITOS – NULIDADE AFASTADA - PRESENÇA DE PROVAS RELATIVAMENTE À VERSÃO ACOLHIDA – SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS – PENA EM CONFORMIDADE COM CRITÉRIOS LEGAIS – DESPROVIDO. 
    Ausente nulidade na decisão do juiz presidente que rejeita pedido para inserir quesitos manifestamente incompatíveis entre si. Em homenagem à soberania do Conselho de Sentença deve ser mantida a tese acusatória devidamente amparada pelo conjunto probatório a alicerçar a condenação imposta. 
    Mantém-se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das ofendidas, uma vez que encontram guarida na prova produzida e foram apreciadas e confirmadas pelo Conselho de Sentença. 
    Correta a exasperação da pena base um pouco acima do mínimo em face da presença de duas qualificadoras.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXV e LVII, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Alega, em suma, que houve inversão do ônus da prova e que o acórdão recorrido foi “omisso na indicação da(s) prova(s) que daria(m) ‘guarida’ ao reconhecimento do motivo fútil”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.465/1.475).
    O Tribunal a quo, entendendo que recorrente deixou de demonstrar a existência de repercussão geral, não admitiu o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 1.499/1.501).
    No Agravo, a parte recorrente reitera as razões de seu apelo extremo e reconhece que deixou de apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pleiteando a análise do recurso sob a ótica da concessão de habeas corpus de ofício (e-STJ, fls. 1.552/1.566).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente